Tribunal: TJDFT
Processo: 0790266-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da litispendência em relação aos autos de no 0720445-41.2024.8.07.0016.
2. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou ter sido abordada e autuada com fundamento no art. 165-A do CTB. Explicou que, no momento do bloqueio viário, questionou o motivo da abordagem, sem resposta, ocasião em que foi lavrado o auto de infração. Sustentou não ter recebido nenhuma notificação de penalidade no endereço registrado junto ao órgão de trânsito. Pugnou pela decretação de nulidade do ato administrativo.
3. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 66849882).
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que no recurso não houve qualquer comportamento malicioso por parte do recorrente, o que afasta os requisitos necessários para a configuração da litigância de má-fé. Sustentou que agiu com base no princípio da boa-fé processual e do exercício legítimo do direito de ação. Requereu a reforma da sentença a fim de afastar a condenação nas penas da litigância de má-fé.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. No caso em exame, foi reconhecida a litispendência em relação aos autos de no 0720445-41.2024.8.07.0016 e não houve qualquer condenação do autor por litigância de má-fé. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem e se limitou deduzir pedido em relação a condenação inexistente.
7. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e da dissociação entre o sentença e o recurso, este não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.